Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710541-97.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA CELIA SILVA FERREIRA LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SUPOSTO DESFALQUE DO SALDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADA. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O interesse recursal consiste na aptidão que o recurso tem de proporcionar ao recorrente uma situação jurídica mais vantajosa. No vertente caso, a recorrente visa o provimento do seu apelo para reconhecer a legitimidade do réu para a causa e dar prosseguimento no processo com o julgamento procedente do seu pedido inicial. Assim, presente está o interesse recursal. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse. 2. A legitimidade ad causam consiste na necessária relação de pertinência subjetiva que deve existir entre o autor e o réu acerca do objeto da demanda. 3. As contas individuais do PIS-PASEP são regulamentadas e geridas pelas normas e diretrizes estabelecidas pelo o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Em razão disso, o Banco do Brasil não ostenta legitimidade passiva para as ações que visam indenizações por correções no saldo do PASEP. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a legitimidade do recorrido para processar e julgar os feitos cíveis relativos a PASEP. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003